Tribunal: TJDFT
Processo: 0745365-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA DE MENOR COM SEUS GENITORES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVERSÃO DO LAR DE REFERÊNCIA E REVISÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A apelação versa sobre a possibilidade de reversão do lar de referência da criança, bem como a necessidade de se revisar e consolidar o regime de convivência em apenas uma decisão.
2. Considerando a complexidade do caso e a análise meticulosa de todo o conjunto probatório amealhado há mais de 2 (dois) anos, descabe o acolhimento da preliminar do cerceamento de defesa por inexistir nos autos cópia integral do assentamento da infante junto ao Conselho Tutelar. Com efeito, essa ausência não implica malferimento à defesa do apelante consoante o art. 370 do CPC. 2.1 Ao contrário do aludido pela parte apelante, conclui-se que não há necessidade de produção de outras provas, além das já constantes no processo, uma vez que, da análise do arcabouço probatório trazido aos autos pelas partes, verifica-se que o processo se encontra devidamente instruído. 2.2. Aliás, adota-se no processo civil brasileiro como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”
3. In casu, não restou comprovada a prática de alienação parental. Assim, não deve prosperar a pretensão do apelante de reverter o lar de referência da criança para o paterno nem tampouco de revisar o regime de convivência.
4. No que toca ao pleito de inversão da condenação ao pagamento de honorários sucumbências com fundamento na aplicação do princípio da causalidade, observadas as circunstâncias do caso concreto, revela-se inaplicável o referido princípio, pois houve sucumbência recíproca com a ressalva do parágrafo único do art. 86 do CPC, ou seja, a apelada sucumbiu em parte mínima do pedido; logo, por expressa disposição legal, cabe ao apelante responder, por inteiro, pelas despesas e honorários.
5. Apelação conhecida e não provida.